Tribunal: TRF3
Processo: 0000114-20.2018.4.03.6003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: ALI MAZLOUM
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
187/608)

0000114-20.2018.4.03.6003

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal ALI MAZLOUM

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000114-20.2018.4.03.6003

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

APELADO: SAMUEL PEREIRA LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO AUGUSTO BARBOSA DE CAMARGO - SP282636-A

Ementa

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOCUMENTO FALSO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença que absolveu o acusado das imputações relativas aos artigos 304, c/c art. 297, “caput”, 180 e 311, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em suas razões de apelo, a acusação requer a condenação do acusado com fundamento na teoria da cegueira deliberada, já que ele perpetrou os crimes, ao menos, com dolo eventual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade, a autoria e o dolo do crime de receptação restaram devidamente comprovadas pelas provas dos autos.

4. A versão do acusado carece de qualquer prova, seja documental ou oral, apta a comprovar que teria recebido o veículo com a exclusiva finalidade de transportá-lo até Corumbá-MS.

5. Ainda que perfilhássemos a versão do desconhecimento da origem espúria do bem, a conduta poderia ser enquadrada na teoria da “cegueira deliberada”.

6. Estranha-se que o acusado, que exerceu a profissão de policial militar por treze anos, sequer cogitou investigar a origem do veículo cujo transporte lhe foi atribuído por indivíduo que, aliás, sequer soube declinar nome ou alcunha.

7. Ambos policiais que atuaram na ocorrência relataram que, por ocasião da abordagem ao veículo conduzido pelo acusado, ao solicitarem a documentação respectiva, verificaram evidentes indícios de adulteração, os quais foram devidamente comprovados pelo exame pericial.

Quanto ao elemento subjetivo do tipo, toda a dinâmica dos fatos demonstra que o acusado agiu, no mínimo, com dolo eventual.

Não se mostra verossímil que o réu, na condição de ex-policial militar, não possuísse, no mínimo, suspeitas sobre o CRLV com sinais claros de adulteração, conforme relatado pelos policiais rodoviários federais que o abordaram, mostrando o réu indiferença e descaso acerca das informações relativas ao veículo, sua procedência e proprietário, o qual nada soube informar a respeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido em parte

Tese de julgamento: O apelo interposto pela acusação deve ser provido em parte para condenar o acusado pela prática dos delitos previstos nos artigos 180, 304 c/c 297, todos do Código Penal, em concurso material. Mantida a absolvição pela prática do delito previsto no artigo 311, do Código Penal. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 180, 297, 304, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 331384, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.08.2017; TRF-3, ApCrim 5008657-96.2019.4.03.6000, Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, TRF3 - 11a Turma, Intimação via sistema DATA: 14/05/2021; ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0008273-97.2018.4.03.6181, Rel. Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, julgado em 29/06/2022, Intimação via sistema DATA: 01/07/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0000114-20.2018.4.03.6003

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO AUGUSTO BARBOSA DE CAMARGO - SP282636-A

APELADO: SAMUEL PEREIRA LIMA

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de sentença proferida pela 1a Vara Federal de Três Lagoas/MS que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida em face de SAMUEL PEREIRA LIMA (nasc. 30.7.1975), incurso nas penas dos artigos 304, c/c art. 297, “caput”, 180 e 311, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14.2.2018, por volta das 23:35 horas, no Km 141 da rodovia BR-262, Município de Água Clara/MS, o acusado, livre e conscientemente, apresentou Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) falso a um policial rodoviário federal (ID 316523756 - p. 2/5).

No mesmo contexto fático, o réu teria recebido e transportado, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, sendo o veículo Mitsubishi/L200, placa LRR-7650, acima mencionado, o qual era objeto de crime patrimonial ocorrido em 10.12.2017 no Rio de Janeiro/RJ.

Por fim, o réu teria adulterado os sinais identificadores do veículo em questão.

O acusado foi preso em flagrante. Em audiência de custódia realizada em 15.2.2018, foi concedida liberdade provisória cumulada com medidas cautelares (ID 316523693 - p. 39/40).

A denúncia foi recebida em 26.6.2020 (ID 316523763) e a sentença publicada em 31.1.2025 (ID 316523980).

Em suas razões de apelação, o MPF pugna pela condenação do acusado com fundamento na teoria da cegueira deliberada, já que ele perpetrou os crimes, ao menos, com dolo eventual (ID 316523981).

A defesa apresentou contrarrazões ao recurso (ID 316524084).

A Procuradoria Regional da República opina pelo provimento do recurso de apelação (ID 317201553).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Conforme relatado, o juízo da 1a Vara Federal de Três Lagoas - MS absolveu o acusado SAMUEL PEREIRA LIMA, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, da acusação da prática dos delitos previstos nos artigos 304, c/c art. 297, “caput”, 180 e 311, todos do Código Penal (ID 316523980).

Em suas razões de apelação, o MPF pugna pela condenação do acusado com fundamento na teoria da cegueira deliberada, já que ele perpetrou os crimes com dolo eventual (ID 316523981).

Passo à análise do mérito recursal.

1 - Do crime do artigo 180, do Código Penal:

A materialidade do crime previsto no artigo 180, do Código Penal, restou devidamente comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID316523693, p. 5/9), auto de apresentação e apreensão (ID316523693, p. 10), termo de apreensão (ID316523693, p. 35) e laudo de exame em veículo (ID316523798, p. 12/16).

No ponto relativo à comprovação da autoria e do dolo, o Ministério Público Federal pugna pela reforma da r. sentença, visando a condenação do acusado. O pleito merece acolhimento.

Por ocasião da prisão em flagrante, a testemunha Vinícius Demicio Paiano, policial rodoviário federal, relatou à autoridade policial (ID 316523734 - p. 5) que no dia 14.2.2018, por volta das 23h35, no Km 141 da BR-262, município de Água Clara/MS, equipe da Polícia Rodoviária Federal, composta pelo declarante, abordou o veículo L200 Triton, branca, placas aparentes FQV-8185/Bauru/SP, conduzido por SAMUEL PEREIRA LIMA. Ao lhe serem solicitados os documentos de praxe (CRLV e CNH), o documento do veículo apresentava indícios de adulteração. Após trabalho de identificação veicular, foi constatado que a placa original do veículo é LRR-7650, com registro de roubo no sistema Serpro, ocorrido em 10.12.2017, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme BO n. 8092/2017, tendo como comunicante Gutemberg de Oliveira Lima. Sobre a caminhonete, o abordado alegou que a pegou na cidade de São Paulo/SP e iria levá-la até Corumbá/MS, pela quantia de RS 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte. SAMUEL recebeu voz de prisão pelos delitos de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e uso de documento falso.

Em juízo, por ocasião da audiência de instrução, o MPF desistiu da oitiva da testemunha.

O também policial rodoviário federal Sidney Tanaka de Souza Matos relatou (ID 316523734 - p. 7) que no dia l4.2.20l8, por volta das 23h35, no Km 141 da BR-262, município de Água Clara/MS, a equipe da PolÍcia Rodoviária Federal, composta pelo declarante, abordou o veículo L200 Triton, branca, placas aparentes FQV-8185/Bauru/SP, conduzido por SAMUEL PEREIRA LIMA. Ao lhe serem solicitados os documentos de praxe (CRLV e CNH), o documento do veículo apresentava indícios de adulteração. Após trabalho de identificação veicular, foi constatado que a placa original do veículo é LRR-7650, com registro de roubo no sistema Serpro, ocorrido em 10/12/20l7, na cidade do Rio de Janeiro/Rj, conforme BO n° 8092/2017, tendo como comunicante, Gutemberg de Oliveira Lima. O abordado alegou que levaria a camionete de São Paulo/SP a Corumbá/MS, recebendo RS 2.000,00 (dois mil reais) pelo serviço. SAMUEL recebeu voz de prisão em flagrante.

Em juízo, a testemunha reiterou os termos do depoimento prestado à autoridade policial (ID 316523943).

Ouvido em juízo (ID 316523961 e 316523962), o acusado SAMUEL negou a autoria delitiva. Disse que, em outubro de 2017, foi preso por atraso no pagamento de pensão alimentícia. Após um acordo com suas filhas, fez o pagamento de valor reduzido, mas a ex-esposa continuou a cobrar. Então conheceu um rapaz que conduzia veículos até a Bolívia, comprados por fazendeiros em leilão. Por R$ 2.000,00 (dois mil reais), deveria deixar o veículo na rodoviária e voltar de ônibus. Então pegou o carro, conferiu suas condições para viajar, e seguiu viagem. Foi abordado pelos policiais. Apresentou a habilitação e disse não haver nada irregular no carro, apenas uma mochila sua. Os policiais revistaram o veículo, pegaram o documento e afirmaram haver sinais de adulteração. Ficou surpreso com a situação e foi detido pois, para ele, estava tudo legalizado. Não se recorda do nome da pessoa que o contratou. Era pra levar o carro até Corumbá, deixar a chave no pneu e ir embora. Foi policial militar por treze anos. Não desconfiou que houvesse qualquer problema. Apresentou a CNH ao policial quando solicitado. O documento do veículo estava no porta luvas.

A autoria delitiva é incontroversa, na medida em que o próprio acusado, embora não tenha confessado a prática delitiva, admitiu que conduzia o veículo no momento da abordagem policial.

O elemento subjetivo do tipo, o dolo, que é a vontade e consciência dirigida à prática de uma resultado ou assentimento de produzi-lo, também ficou demonstrado. Com efeito, a versão do acusado de que desconhecia a origem ilícita do veículo que conduzia não se sustenta. Afinal, não juntou qualquer prova, seja documental ou oral, apta a comprovar sua versão no sentido de que teria recebido o veículo com a exclusiva finalidade de transportá-lo até Corumbá-MS. Causa espécie, inclusive, o fato de o acusado sequer saber o nome da pessoa que o contratou.

Assim, ainda que perfilhássemos a versão do desconhecimento da origem espúria do bem, a conduta poderia ser enquadrada na teoria da “cegueira deliberada”. Estranha-se que o acusado, que exerceu a profissão de policial militar por treze anos, sequer cogitou investigar a origem do veículo cujo transporte lhe foi atribuído por indivíduo que, aliás, sequer soube declinar nome ou alcunha. O contexto evidencia a aceitação do resultado pelo réu.

De fato, a conclusão pela conduta dolosa do réu em praticar o crime de receptação se extrai das circunstâncias em que esse foi praticado, não podendo, ademais, a mera negativa da consciência da origem ilícita do veículo, por si só, elidi-lo da responsabilidade penal.

Cita-se, por oportuno, o precedente jurisprudencial:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DECISÃO FUNDAMENTADA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de Justiça, mesmo após o advento do novo Código de Processo Civil, admite o emprego de motivação per relationem, a fim de evitar tautologia, reconhecendo que tal técnica se coaduna com o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes.

2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 331384, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.08.2017).” g.n.

2 - Dos crimes dos artigos 304 c.c. 297 do Código Penal:

Analisando a alegação de prática do delito previsto nos artigos 304 c.c art. 297, ambos do Código Penal, verifica-se que a materialidade delitiva está suficientemente comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 316523693, p. 5/9), auto de apresentação e apreensão (ID 316523693, p. 10) e laudo de exame em documento (ID's 316523693, p. 48, e 316523734, p. 1/5).

Consta do citado laudo que se trata de documento falso, produzido a partir de suporte autêntico, com aptidão para levar a engano de terceiros de boa-fé.

Diversamente do entendimento exarado pelo juízo 'a quo', entendo que tanto a autoria delitiva quanto o dolo defluem do conjunto probatório amealhado ao longo da instrução processual.

Como já mencionado, ambos policiais que atuaram na ocorrência, Vinícius Demicio Paiano (ID 316523734 - p. 5 e 7; ) e Sidney Tanaka de Souza Matos (ID 316523734 - p. 7, e ID 316523943) relataram que, por ocasião da abordagem ao veículo conduzido pelo acusado, ao solicitarem a documentação respectiva, verificaram evidentes indícios de adulteração, os quais foram devidamente comprovados pelo exame pericial.

Não há, portanto, qualquer dúvida de que SAMUEL utilizou documento público falso perante policiais rodoviários federais.

Quanto ao elemento subjetivo do tipo, toda a dinâmica dos fatos demonstra que o acusado agiu, no mínimo, com dolo eventual.

Com efeito, não se mostra verossímil que o réu SAMUEL, na condição de ex-policial militar, não possuísse, no mínimo, suspeitas sobre o CRLV com sinais claros de adulteração, conforme relatado pelos policiais rodoviários federais que o abordaram, mostrando o réu indiferença e descaso acerca das informações relativas ao veículo, sua procedência e proprietário, o qual nada soube informar a respeito.

Nestes termos, é de rigor a condenação do acusado como incurso nas penas dos artigos304 c.c. 297 do Código Penal.

3 - Do crime do artigo 311, do Código Penal:

Quanto ao delito do artigo 311, caput, do Código Penal, verifica-se que a materialidade do crime está devidamente comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID316523693, p. 5/9); auto de apresentação e apreensão (ID316523693, p. 10); termo de apreensão (ID316523693, p. 35); laudo de exame em veículo (ID 316523798, p. 12/16).

De acordo com o laudo acima, foi possível concluir que o veículo apreendido era produto de crime patrimonial, na medida em que teve seus numerais identificadores adulterados e suas placas eram falsas.

Comprovada a materialidade, entendo não haver provas suficientes a respeito do dolo quanto à ciência de adulteração do sinal identificador do veículo.

No contexto dos autos, é plausível o desconhecimento da adulteração pelo fato de o acusado ter recebido o veículo de terceiros, não sendo comportamento usual a checagem das placas e outras numerações identificadoras do veículo, visando constatar eventuais alterações. Além disso, não se pode concluir que o acusado pudesse ou devesse presumir que o veículo estivesse com as placas adulteradas.

A despeito de o acusado ser ex-policial militar, ainda assim faltam elementos que assegurem que ele estivesse ciente das adulterações dos sinais identificadores do veículo, constatadas somente após exame pericial específico.

Inexistente qualquer indício de que o acusado suspeitasse de irregularidades documentais ou de identificação do automóvel, somadas às declarações das testemunhas, não se verifica, 'in casu', a vontade e a consciência, pelo acusado, de praticar o delito previsto no artigo 311, do Código Penal.

No processo penal, para que haja uma condenação, é essencial que seja atingido o standard probatório minimamente satisfatório, obtendo-se "prova além da dúvida razoável".

Dispõe o art. 156, do Código de Processo Penal que "A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)", o que significa que cabe à acusação demonstrar a materialidade e autoria delitivas, bem assim a configuração do elemento subjetivo do tipo.

Sobre a hipótese de falta de prova para o decreto condenatório, escreveu FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, in "Código de Processo Penal Comentado", volume I, 3a edição, 1998, p. 635/636:

"Não existir prova suficiente para a condenação. Aqui se trata de um favor rei. Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata.(....)"

Nesse mesmo sentido também é a jurisprudência:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2o, INCISOS II E III, DO CP. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA, NOS TERMOS DO ART. 386, INC. V, DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.A materialidade do delito é inconteste e está devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Reconhecimento, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, bem como pelos depoimentos testemunhais e do próprio réu.

2. O conjunto probatório carreado, nos autos, confirmou a ocorrência dos fatos. No entanto, não foi capaz de comprovar a responsabilidade da acusada pela autoria, vez que não existe prova suficiente para sua condenação, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo.

3. Vale dizer que as circunstâncias dos fatos não são de molde a afirmar categoricamente a inocência do réu, embora, certamente, não se possa de igual modo, permitir afirmar a sua culpabilidade.

4. Outrossim, sendo prova entendida como sinônimo de certeza, neste caso em discussão, vejo que as provas coligidas são insuficientes para constituir a certeza, sabendo-se que a condição essencial de toda condenação é a demonstração completa dos fatos arguidos.

5. Conclui-se, então, que a prova acusatória não é subsistente e hábil a comprovar a autoria, devendo ser mantida a absolvição, nos termos do art. 386, inc. V, do Código de Processo Penal.

6. Recurso não provido.

(TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0008273-97.2018.4.03.6181, Rel. Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, julgado em 29/06/2022, Intimação via sistema DATA: 01/07/2022) g.n."

"DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA INCONTROVERSA. AUTORIA DELITIVA EM RELAÇÃO AO CORRÉU CARLOS HUGO INCONTROVERSA. AUTORIA DELITIVA EM RELAÇÃO AO CORRÉU MARCELINO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. ELEMENTOS DE PERSUASÃO RACIONAL, COLACIONADOS NO CURSO DA ETAPA INSTRUTÓRIA, INSUFICIENTES PARA A EDIÇÃO DE UM ÉDITO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. (...)

- Autoria delitiva. Réu MARCELINO. Absolvição. Elementos probatórios produzidos no curso da etapa instrutória são frágeis e deles não se extrai a segurança necessária que se deve haver para a edição de um édito de natureza condenatória. Em outras palavras, do teor dos testemunhos e do interrogatório do increpado, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não é possível deduzir que o réu detinha ciência acerca da existência de substâncias psicotrópicas escondidas no caminhão.

- Em se tratando de condenação penal, não se pode aceitar nada menos do que a absoluta e convicta certeza da autoria do delito, notadamente ao considerarmos a existência do princípio in dubio pro reo vigente em nosso ordenamento jurídico. (...)

A prova indiciária quando indicativa de mera probabilidade, como ocorre in casu, não serve como prova substitutiva e suficiente de autoria não apurada de forma concludente no curso da instrução criminal. Dessa maneira, embora não haja prova contundente da inocência do réu, não existe nos autos outros elementos probatórios aptos a corroborar a tese acusatória, havendo assim uma insuficiência de provas para impor uma condenação, põe-se em dúvida a participação dele na prática delitiva, imperando-se a aplicação do princípio in dubio pro reo. (...)

(APELAÇÃO CRIMINAL. CLASSE: ApCrim 5008657-96.2019.4.03.6000, Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, TRF3 - 11a Turma, Intimação via sistema DATA: 14/05/2021)g.n."

Assim sendo, é redundante apontar que é impensável que se tenha atingido o standard probatório indispensável à condenação criminal, qual seja, a prova "além da dúvida razoável". Deve, pois, ser mantida a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, no tocante à prática delitiva do artigo 311, do Código Penal.

4 -Dosimetria das penas:

4.1 - Crime do artigo 180, do Código Penal:

Na primeira fase, observo que o réu não registra antecedentes, bem como considero satisfatórias as demais circunstâncias do art. 59 do CP. Assim, fixo a pena privativa de liberdade no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Por fim, na ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena, resta fixada, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 1 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

4.2 - Crime dos artigos 304 c.c. o art. 297 do Código Penal:

No tocante ao crime de uso de documento falso, na primeira fase da dosimetria da pena, o réu não apresenta maus antecedentes, bem como a sua culpabilidade não ultrapassa os limites do tipo penal. Além disso, não existe nos autos nada que o desfavoreça quanto à conduta e à personalidade, às circunstâncias e consequências do crime ou comportamento da vítima.

Assim, a pena deve ser fixada no mínimo de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não se verificam agravantes ou atenuantes.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, também não se evidenciam causas de aumento ou diminuição, de forma que a pena deve ser fixada em 2 anos de reclusão, além de 10 dias-multa.

Tendo em vista o concurso material de crimes, as penas devem ser somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, em um total de 3 (três) anos de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa.

Consideradas as condições econômicas do réu que, em audiência, afirmou exercer a profissão de eletricista, com renda mensal variável entre R$ 3 mil e R$ 5 mil, fixo o dia-multa no valor unitário mínimo.

O regime inicial para o cumprimento da reprimenda corporal deve ser o aberto, nos termos do art. 33, §3o, “c” do Código Penal.

Presentes os requisitos autorizadores, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena substituída, e prestação pecuniária de 1 salário mínimo em favor de entidade pública ou beneficente (CP, art. 45, § 1o do CP)..

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para condenar SAMUEL PEREIRA LIMA pela prática dos crimes dos artigos 180, caput, 304 c.c. 297, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de unitário 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. A pena privativa de liberdade resta substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena substituída, e prestação pecuniária de 1 salário mínimo em favor de entidade pública ou beneficente.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOCUMENTO FALSO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença que absolveu o acusado das imputações relativas aos artigos 304, c/c art. 297, “caput”, 180 e 311, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em suas razões de apelo, a acusação requer a condenação do acusado com fundamento na teoria da cegueira deliberada, já que ele perpetrou os crimes, ao menos, com dolo eventual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade, a autoria e o dolo do crime de receptação restaram devidamente comprovadas pelas provas dos autos.

4. A versão do acusado carece de qualquer prova, seja documental ou oral, apta a comprovar que teria recebido o veículo com a exclusiva finalidade de transportá-lo até Corumbá-MS.

5. Ainda que perfilhássemos a versão do desconhecimento da origem espúria do bem, a conduta poderia ser enquadrada na teoria da “cegueira deliberada”.

6. Estranha-se que o acusado, que exerceu a profissão de policial militar por treze anos, sequer cogitou investigar a origem do veículo cujo transporte lhe foi atribuído por indivíduo que, aliás, sequer soube declinar nome ou alcunha.

7. Ambos policiais que atuaram na ocorrência relataram que, por ocasião da abordagem ao veículo conduzido pelo acusado, ao solicitarem a documentação respectiva, verificaram evidentes indícios de adulteração, os quais foram devidamente comprovados pelo exame pericial.

Quanto ao elemento subjetivo do tipo, toda a dinâmica dos fatos demonstra que o acusado agiu, no mínimo, com dolo eventual.

Não se mostra verossímil que o réu, na condição de ex-policial militar, não possuísse, no mínimo, suspeitas sobre o CRLV com sinais claros de adulteração, conforme relatado pelos policiais rodoviários federais que o abordaram, mostrando o réu indiferença e descaso acerca das informações relativas ao veículo, sua procedência e proprietário, o qual nada soube informar a respeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido em parte

Tese de julgamento: O apelo interposto pela acusação deve ser provido em parte para condenar o acusado pela prática dos delitos previstos nos artigos 180, 304 c/c 297, todos do Código Penal, em concurso material. Mantida a absolvição pela prática do delito previsto no artigo 311, do Código Penal. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 180, 297, 304, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 331384, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.08.2017; TRF-3, ApCrim 5008657-96.2019.4.03.6000, Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, TRF3 - 11a Turma, Intimação via sistema DATA: 14/05/2021; ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0008273-97.2018.4.03.6181, Rel. Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, julgado em 29/06/2022, Intimação via sistema DATA: 01/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para condenar SAMUEL PEREIRA LIMA pela prática dos crimes dos artigos 180, caput, 304 c.c. 297, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de unitário 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. A pena privativa de liberdade resta substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena substituída, e prestação pecuniária de 1 salário mínimo em favor de entidade pública ou beneficente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALI MAZLOUM

Relator do Acórdão